Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-36.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800160-36.2021.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE CLINICAMENTE COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao ente estadual e ao Município de Ourilândia do Norte o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg à paciente portadora de espondilite anquilosante, nos termos da prescrição médica, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, e rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de prévio uso de terapias convencionais, reserva do possível e separação de poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará pode ser compelido judicialmente a fornecer medicamento de alto custo pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, de responsabilidade federal; e (ii) saber se a indicação do fármaco Adalimumabe se deu com base em critérios médicos adequados, após esgotadas as terapias de primeira linha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme interpretação sistemática da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 855.178, Tema 793), sendo irrelevante a classificação do medicamento no âmbito do SUS para fins de definição de legitimidade passiva.

5.

Os laudos médicos constantes nos autos demonstram que a paciente já havia utilizado tratamentos convencionais, sem sucesso terapêutico, justificando clinicamente a prescrição do medicamento de alto custo.

6.

A atuação do Judiciário ao determinar o fornecimento do medicamento não viola o princípio da separação dos poderes, tampouco se mostra desproporcional frente ao direito fundamental à saúde. Alegações genéricas de reserva do possível e limitação orçamentária não afastam o dever de prestação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento:

“1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, independentemente da classificação do fármaco no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

2. O fornecimento judicial de medicamento de alto custo é legítimo quando demonstrada a falha de terapias convencionais e a imprescindibilidade clínica do fármaco prescrito.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0800160-36.2021.8.14.0116
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE e do próprio ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, a demanda foi proposta em defesa dos interesses de Sandra Márcia da Silva, portadora de espondilite anquilosante (artrite reumatoide), doença crônica e incapacitante. Desde 2007, ela realiza tratamento médico contínuo e, em março de 2020, foi-lhe prescrito o medicamento Adalimumabe 40mg, de alto custo, fundamental para impedir a progressão da doença e evitar deformidades.

Relata que a paciente recebeu três caixas do medicamento por meio de um programa de um laboratório privado, as quais foram suficientes até junho de 2020. Desde então, não conseguiu novo fornecimento pela rede pública de saúde, apesar das repetidas tentativas e da inexistência de recursos financeiros para aquisição própria.

Menciona que, oficiadas as Secretarias de Saúde estadual e municipal confirmaram a indisponibilidade do fármaco, situação que levou o Ministério Público a ajuizar a ação, dada a ineficácia de outros tratamentos já experimentados pela paciente, conforme laudos médicos anexados aos autos.

Requereu, a condenação dos entes demandados, solidariamente, a fornecerem o medicamento prescrito, bem como darem continuidade ao acompanhamento médico especializado da paciente, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Após a apresentação de Contestação, sobreveio sentença julgando procedente a ação, determinando que Estado do Pará e Município de Ourilândia do Norte providenciem o fornecimento do medicamento conforme recomendação médica, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, em suma, que o medicamento requerido pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva da União, conforme regulamentações da Portaria de Consolidação nº 002/2017 do Ministério da Saúde. Alega que o Adalimumabe é um fármaco de segunda linha terapêutica, cuja indicação pressupõe falha no tratamento com medicamentos sintéticos como metotrexato, leflunomida ou sulfassalazina, sendo que a autora da ação não demonstrou seguir essa sequência terapêutica.

Argumenta que a imposição judicial de custeio do medicamento ao ente estadual viola a repartição de competências e representa indevida criação de despesa pública sem previsão orçamentária.

Menciona que a aquisição do medicamento, cujo custo unitário varia entre R$ 3.989,42 e R$ 12.256,56, oneraria de forma desproporcional os cofres públicos do Estado, em prejuízo de políticas públicas de saúde que atendem coletivamente à população.

Invoca o princípio da reserva do possível, a separação dos poderes e a necessidade de respeito às escolhas administrativas.

Por fim, requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido autoral.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações tecidas, defendendo a legitimidade passiva do Estado do Pará, afirmando que o direito à saúde é de caráter fundamental e que a responsabilidade pela sua efetivação é solidária entre todos os entes da Federação.

Refuta a tese de reserva do possível, enfatiza que a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, e pugna pelo desprovimento da apelação interposta.

Em parecer, o Ministério Público em segundo grau, ratifica os termos das contrarrazões e opina pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A apelação interposta pelo Estado do Pará funda-se essencialmente em dois pontos: (i) a ilegitimidade passiva do ente estadual em razão de alegada responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento do fármaco Adalimumabe 40mg (injetável), por ser este integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (ii) a suposta ausência de demonstração de que a paciente tenha se submetido previamente às linhas terapêuticas iniciais, como o uso de metotrexato, de modo a justificar a indicação do medicamento de alto custo.

O Estado do Pará defende que o fornecimento do medicamento seria de responsabilidade exclusiva da União, visto tratar-se de fármaco padronizado no Grupo 1A do Componente Especializado. Tal entendimento, contudo, não se sustenta.

A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 23, II, igualmente consagra competência comum dos entes federativos para “cuidar da saúde e assistência pública”.

Além disso, a Lei nº 8.080/90, que organiza o SUS, é clara ao estabelecer que a execução das ações e serviços de saúde é responsabilidade conjunta e integrada de todos os entes da federação, nos termos de seus arts. 4º e 9º. Trata-se de um sistema regido pelos princípios da universalidade, integralidade e descentralização, em que a ausência de atuação de qualquer esfera federativa.

Em mesmo sentido, i Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
"o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Mesmo que a União possua atribuições específicas em matéria de financiamento e aquisição centralizada de determinados medicamentos, não se pode admitir a exclusão do Estado ou do Município da cadeia de responsabilidade.

Vale destacar, ainda que se cogitasse a possibilidade de deslocamento de competência à união, o Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral para determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos. Todavia, não é esta a hipótese dos autos, haja vista que o Adalimumabe 40mg está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assim como, o custo anual estimado da medicação, com base no valor médio de mercado, varia entre R$ 60.000,00 e R$ 72.000,00.

Assim, a tese de responsabilidade exclusiva da União sob nenhuma hipótese se sustenta, devendo a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará ser rechaçada.

O Estado do Pará sustenta, ainda, que o uso do adalimumabe somente seria indicado em caso de insucesso das terapias de primeira linha, como o metotrexato, e que não haveria comprovação de que a paciente tenha feito uso prévio dessas alternativas.

Todavia, os autos demonstram justamente o contrário.

Consta nos autos e laudos médicos juntados à inicial que a paciente é portadora de espondilite anquilosante, com diagnóstico há 14 anos, e já fez uso de diversas medicações tradicionais como AINHs, corticoides, Sulfassalazina e Metotrexato, antes de lhe ser indicado o uso de Adalimumabe 40mg (injetável).

O relatório médico ainda assinala que a autora apresentava quadro de poliartrite crônica bilateral, dor axial inflamatória e rigidez matinal, persistindo limitações funcionais mesmo após tais tentativas terapêuticas.

A prescrição do adalimumabe não foi, pois, aleatória ou precoce, mas resultado de insucesso terapêutico com as linhas convencionais, evidenciando sua necessidade imprescindível para controle da doença e prevenção de deformidades irreversíveis.

Logo, não procede a alegação de ausência de comprovação clínica. Resta claro que o fármaco foi indicado por especialista, após falha documentada das terapias convencionais.

Refuta-se, igualmente, qualquer alegação acerca de possivel violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

A ordem judicial não define política pública, mas apenas assegura a execução de obrigação já prevista na Constituição e nas normas do SUS, suprindo a inércia administrativa, em defesa da saúde de uma criança em situação de vulnerabilidade, sendo o Judiciário o garantidor último desses direitos.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença, que merece ser mantida em sua integralidade.

Por fim,
no que tange invocação de limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional.

A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de eficácia imediata (arts. 6º e 196 da CF), e não admite que a reserva do possível seja utilizada como justificativa abstrata para negar tratamento médico essencial. O tratamento de saúde do paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento do quadro de saúde apresentado pela paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025